Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704381-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL DA SILVA VALENTIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por GABRIEL DA SILVA VALENTIM contra sentença, proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixando as penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária mínima, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 62951638). A Defesa, em razões recursais (ID 62951651), formula pedido cautelar de revogação da prisão preventiva mantida em desfavor do réu na sentença, ao argumento de que a polícia civil concluiu equivocadamente que “Felipe PX” era o codinome do acusado Gabriel da Silva Valentim, pessoa identificada em uma troca de mensagens no aplicativo WhatsApp com Felipe Silva e Mendonça, preso em flagrante na Operação Splendor, fato que fundamentou a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do apelante Gabriel. Afirma que “Felipe PX” é, na verdade, Felipe de Souza Machado, e não Gabriel, conforme comprovam os documentos juntados com a apelação, os quais comprovam que o número do aparelho celular identificado como sendo de “Felipe PX” seria de Felipe de Souza Machado e não de Gabriel da Silva Valentim, ora apelante. Salienta que o mandado de busca e apreensão na residência de Gabriel foi embasado exclusivamente na conclusão equivocada da polícia de que “Felipe PX” seria Gabriel e que ele teria enviado um comprovante de PIX para Felipe Silva e Mendonça como forma de pagamento pela negociação de drogas. No mérito, alega que as demais provas, inclusive a apreensão de 11,25g de cocaína na residência do apelante, decorreram do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido com base naquela conclusão comprovadamente equivocada, conforme documentos juntados, o que justifica a nulidade da prova com base na teoria do fruto da árvore envenenada, pois não foram realizadas diligências adicionais para comprovar que o número do celular 061-82918948 pertencia realmente a Gabriel e não a terceira pessoa. Argumenta que a polícia civil presumiu a identidade de “Felipe PX” com base em uma prova frágil e insuficiente, não empreendendo esforço adequado para verificar se o número do telefone realmente pertencia a Gabriel. Esse descaso representa violação aos princípios fundamentais da Constituição e demonstra desídia no tratamento do inquérito policial. Aduz que a quantidade de cocaína apreendida na residência do acusado (11,25g) condiz com a sua condição de usuário de drogas e que nenhum apetrecho associado ao tráfico foi localizado no local. De igual forma, não há provas de que o recorrente se dedique a atividades criminosas de forma habitual, pois é primário e não possui antecedentes criminais ou passagens pela VIJ, de forma que deve ser aplicada a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas no grau máximo e fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Requer, liminarmente, a concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade absoluta do mandado de busca e apreensão e a absolvição do réu nos termos do artigo 386, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e a aplicação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. É o necessário a relatar. Decido. O recorrente respondeu ao processo preso em razão da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva (ID 62950389) e posterior manutenção (IDs 191128641 e 62951480). Em decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o Magistrado registrou que “o autuado foi preso pela polícia após expedição de mandado de busca e apreensão e de investigação em que foi apurado esquema existente de traficância recorrente em que o autuado seria um dos fornecedores de droga, com recorrência, já que as mensagens datam de setembro de 2023. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” (ID 62950389). Posteriormente, nas decisões que mantiveram a prisão preventiva do apelante, o MM. Juiz ainda destacou que “(...) consigna-se que as provas colacionadas aos autos, a princípio, indicam o envolvimento habitual de GABRIEL na traficância. Cumpre frisar que o acusado foi identificado como fornecedor de substâncias ilícitas a indivíduo, chamado Felipe, anteriormente, preso em razão da prática desse crime. O Laudo de Perícia Criminal 73.502/2023 (ID n. 185966107) revelou diálogos entre ambos, alusivos a uma atuação conjunta na venda de entorpecentes, sendo GABRIEL encarregado das negociações, bem como destinatário de parcela dos valores decorrentes dessas transações. Ademais, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, na residência do réu, houve a apreensão de 11,25 gramas de cocaína, corroborando, em tese, as apurações derivadas das diligências investigativas. Assim, vislumbra-se, em um primeiro momento, o contexto de traficância” (IDs 191128641 e 62951480). Sobreveio sentença condenatória em que a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas foram, em tese, comprovados, reforçando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, razão pela qual foi negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. A Defesa requer a revogação da prisão cautelar, ao argumento de que o mandado de busca e apreensão que culminou na localização de drogas (cocaína) na residência do acusado se baseou em equivocada conclusão de que a pessoa de “Felipe PX”, que negociava compra e venda de drogas com um traficante por meio do aplicativo WhatsApp, seria, na verdade, Gabriel da Silva Valentim, ora recorrente, quando na verdade, era outra pessoa, identificada como Felipe de Souza Machado. A alegação se confunde com o próprio mérito da apelação criminal e demanda profundo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos na medida em que é necessário se aferir se há, ou não, outros meios de provas que apontam o apelante como traficante ou como mero usuário de entorpecentes, independentes das obtidas com o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Isso porque, havendo provas, independentes daquela obtida na cautelar, que indiquem que a droga localizada na residência do acusado se destinava à difusão ilícita, a condenação deverá ser mantida. Ou, ao contrário, a inexistência absoluta de outras provas da traficância redundará na absolvição. No entanto, ambas as teses só poderão ser analisadas em sede de recurso de apelação no qual se viabiliza a análise aprofundada do conjunto probatório. Assim, mostra-se temerária e precipitada a revogação da prisão preventiva em decisão monocrática, devendo ser apreciadas as teses defensivas em apelação que possui cognição verticalizada e exauriente. Nesses termos, ao menos por ora, a decretação da prisão do réu encontra amparo legal e, por conseguinte, não demanda reparos, pelo que indefiro o pedido cautelar de soltura do réu, sem prejuízo de aprofundamento do tema quando do julgamento do mérito. Considerando-se que o Ministério Público já apresentou contrarrazões e parecer, após a publicação desta decisão e intimação das partes, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024 18:54:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator